Tribunal: TJPA
Processo: 0809872-73.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119) - 0809872-73.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: GISLENE FERREIRA RABELO, ELISANGELA DE JESUS FERNANDES, MARCIA FERREIRA DOS SANTOS, SIMIAO SOUSA SILVA, FRANCISCO COSTA DE SOUZA

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ, SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. AGENTE PENITENCIÁRIO. EDITAL Nº 004/2021-PSS/SEAP/PA. SEGUNDA FASE. ANÁLISE DOCUMENTAL. UPLOAD DE DOCUMENTOS. INAPTIDÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

No caso vertente está absolutamente comprovado pelos documentos carreados aos autos que os impetrantes atendendo ao comando previsto no retrocitado item 2.1.15, do edital de abertura do processo seletivo, realizaram suas inscrições, inclusive, com o
upload
(carregamento) da documentação exigida.

Neste sentido, há nos autos vários
prints
(capturas de telas) do próprio sistema SIPROS demonstrando que os impetrantes realizaram o aludido carregamento
(upload)
da documentação tanto que foram habilitados na fase de inscrição, inclusive, com atribuição de parte da pontuação.

Quanto à segunda fase, análise documental e curricular, sucedeu que de forma absolutamente inexplicável simplesmente os impetrantes foram considerados inaptos e sem nenhuma pontuação relativa à experiência profissional e qualificação profissional.

Não é possível – na verdade é muito cômodo − simplesmente eliminar os candidatos com a justificativa genérica
“documentos incompletos, inelegível ou em desacordo com o edital”
sem exatamente indicar qual documento estava incompleto, ilegível ou em desacordo com o edital.

Convém acrescentar que tanto nas informações prestadas pela autoridade dita coatora ou na defesa processual do ente público não houve indicação de qual ou quais documentos foram recusados pela administração e respectivos vícios.

Neste cenário completamente abstrato é evidente que até mesmo o eventual manejo de recurso administrativo restou inviabilizado ou reduzido a uma mera formalidade editalícia desprovida da mínima capacidade de êxito, pois impossível ou pelo menos inviável impugnar concretamente um ato de eliminação quando não se sabe ao certo qual foi o documento desconsiderado tampouco o vício que o afetava.

Com efeito, em razão da alta intervenção do Poder Público sobre a vida dos cidadãos, alterando, restringindo e até mesmo extinguindo direitos, no atual Estado Democrático de Direito para prevenir o arbítrio é absolutamente necessário que os atos administrativos, neles obviamente estão incluídos os casos de eliminação de candidatos em concursos públicos ou processos seletivos, contenham clara e precisa fundamentação em respeito ao dever de motivação previsto no art. 3º da Lei Estadual do Processo Administrativo (nº 8.972/2020), o que desenganadamente não houve na presente hipótese.

Segurança concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em Sessão Virtual, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a presidência do Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, a unanimidade, conceder a segurança nos termos do voto da eminente Relatora. 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público realizada entre 04.10.2022 a 17.10.2022.

Belém/PA, 18 de outubro de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0809872-73.2022.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

IMPETRANTE: GISLENE FERREIRA RABELO

IMPETRANTE: ELISANGELA DE JESUS FERNANDES

IMPETRANTE: MÁRCIA FERREIRA DOS SANTOS

IMPETRANTE: JOSÉ EMILSON ARAÚJO SANTOS

IMPETRANTE: SIMIÃO SOUSA SILVA

IMPETRANTE: FRANCISCO COSTA DE SOUZA

ADVOGADO: ROBERT ALISSON RODRIGUES SILVA (OAB/PA 20.016-B)

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

LITISCONSORTE PASSIVO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: LUIS AUGUSTO GODINHO SARDINHA CORREA (OAB/PA 23.546)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA

Trata-se de mandado de segurança impetrado por candidatos considerados inaptos na fase de Análise Curricular, Processo Seletivo Simplificado, Edital nº 004/2021 – PSS SEAP/PA, de 29 de outubro de 2021, por supostamente terem apresentado documentos incompletos, ilegíveis ou em desacordo com o edital.

Consta da petição inicial, os impetrantes efetuaram suas inscrições no certame mediante acesso ao site do SIPROS – Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado, endereço:
www.sipros.pa.gov.br
visando posterior celebração de contrato temporário para função de Agente Penitenciário.

Afirmaram que naquela ocasião anexaram toda a documentação comprobatória das informações exigidas pelo edital ressaltando, inclusive, terem recebido pontuações em decorrência dos documentos anexados no ato de inscrição de cada impetrante.

Aduziram, no entanto, que na segunda fase, análise documental e curricular, suas pontuações foram zeradas por supostamente estarem com os documentos incompletos, ou ilegíveis, ou em desacordo com o edital de abertura do concurso em questão.

Ressaltaram, porém, que no próprio site do SIPROS, através de login e senha que cada candidato/impetrante possui é possível verificar os documentos que foram ou não anexados, e se estes estão ou não em desacordo com o edital.

Informaram ter recorrido administrativamente contra a decisão de inaptidão, porém, até a impetração deste remédio constitucional não obtiveram resposta.

Disseram, ainda, que todos os documentos anexados ao presente mandado de segurança foram obtidos através de
download
(baixados) direto do SIPROS e estão em conformidade com as exigências do edital.

Defenderam, portanto, que foram sumariamente excluídos do processo seletivo sem que as suas irresignações (recursos administrativos) fossem apreciadas por quem de direito, ademais não lhe foi informado os motivos pelos quais diversos documentos anexados foram desconsiderados.

Além dos benefícios da Justiça Gratuita requereram medida liminar, no sentido de suspender o ato impugnado para possibilitar a participação nas demais etapas do certame, em especial no Teste de Aptidão Física – TAF.

Ao final, que lhes seja concedida a segurança declarando definitivamente a ilegalidade do ato que tornou os impetrantes inaptos consequentemente permitindo prosseguirem nas demais etapas do processo seletivo.

O mandado de segurança foi inicialmente distribuído no primeiro grau de jurisdição (3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá) tendo aquele Juízo concedido (03/12/2021) a medida liminar pleiteada, no sentido de determinar ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Administração Penitenciária que garantisse a recolocação dos impetrantes no supracitado processo seletivo permitindo a estes participarem do Teste de Aptidão Física – TAF (ID 10261014).

O Estado do Pará ingressou no feito (ID 10261027).

Nas informações prestadas (ID 10261028) o Secretário de Estado de Administração Penitenciária, após arguir a incompetência absoluta do Juízo
a quo,
sustentou a legalidade da eliminação, notadamente porque o edital do certame fez exigência expressa quanto ao rol de documentos que deviam ter sido entregues pelos impetrantes em igualdade com os demais candidatos, motivo pelo qual finalizou pugnando pela denegação da segurança.

O Estado do Pará apresentou defesa processual (ID 10261126) também alegando, preliminarmente, a incompetência daquele Juízo visto que a autoridade impetrada era Secretário de Estado.

Assinalou, segundo alegado pelos próprios impetrantes, que para efetivamente verificar os fatos narrados na peça inicial há necessidade acessar o sistema SIPROS, mediante login e senha de cada candidato/impetrante, dilação probatória incompatível com o rito do Mandado de Segurança, requerendo a extinção do processo (art. 485, IV do CPC).

No mais, sustentou a impossibilidade de revisão dos critérios utilizados no concurso público pelo Poder Judiciário pugnando pela denegação da segurança.

Em razão da decisão proferida pela Exma. Senhora Desa. Ezilda Pastana Mutran, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0815213-17.2021.8.14.0000, reconhecendo, em 28/01/2022, a incompetência absoluta do juízo
a quo
os autos foram remetidos para este Tribunal de Justiça (Tribunal Pleno).

Coube-me a relatoria por distribuição eletrônica (PJE).

Na decisão (ID 10268389) determinei a correção do órgão julgador (Seção de Direito Público) e ratifiquei a medida liminar deferida pelo Juízo de primeiro grau.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela concessão da segurança.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (RELATORA):

A matéria preliminar, incompetência do Juízo de primeiro grau, restou dirimida no Agravo de Instrumento, processo nº 0815213-17.2021.8.14.0000, transitado em julgado (ID 10261133), não demandando reapreciação.

Quanto ao mérito da impetração, o processo seletivo em questão é composto por 04 (quatro) fases (item 1.7 do edital).

Destas merece destaque para o deslinde da controvérsia as duas primeiras, a saber: inscrição, de caráter habilitatório, e a análise documental curricular, de caráter eliminatório e classificatório, nesta última estava previsto para ocorrer o exame da documentação apresentada pelos candidatos no ato de inscrição.

No que concerne à fase de inscrição edital assim prevê:

“2.1 DA PRIMEIRA FASE: INSCRIÇÃO

2.1.1 As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet através do link: www.sipros.pa.gov.br e implicará no conhecimento e aceitação irrestrita das normas e condições estabelecidas neste edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento em qualquer de suas fases.

(...)

2.1.2.4 Anexar a documentação comprobatória das informações prestadas.

2.1.3 A inscrição ao Processo Seletivo Simplificado - PSS será realizada exclusivamente por meio eletrônico, no seguinte endereço www.sipros.pa.gov.br, no horário de 00:00 horas do dia 03 de novembro de 2021 às 23:59 horas do dia 08 de novembro de 2021, conforme previsto no cronograma do Anexo III deste edital;

2.1.4 O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão das informações prestadas durante todas as fases deste PSS;

(...)

2.1.15 No ato da inscrição o candidato deverá fazer o upload (envio de arquivos/anexos) com no máximo 1 Mb (um megabyte), nos formatos “JPEG”, “PNG, “JPG” e “PDF”, sendo que os arquivos gerados (anexos) devem ser nominados de acordo com os documentos exigidos abaixo e enviados para o endereço eletrônico
www.sipros.pa.gov.br
referente ao PSS da SEAP/PA para conferência das seguintes documentações, abaixo:

2.1.16 DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS PARA A FUNÇÃO DE AGENTE PENITENCIÁRIO:

a) Cadastro da Pessoa Física (upload – campo “demais documentos”);

b) Carteira de Identidade ou Carteira Nacional de Habilitação (Frente e Verso) (upload – campo “demais documentos”);

c) Diploma ou Certificado de Conclusão Nível Médio, acrescido de Histórico Escolar ou Diploma de conclusão ou Certificado de conclusão de Curso Técnico Profissionalizante.).

d) Título Eleitoral (Frente e Verso) e Certidão de quitação eleitoral, disponível no site www.tse.gov.br (upload – campo “demais documentos”);

e) Curriculum Vitae atualizado em até 03 (três) páginas (upload – campo “demais documentos”);

f) Comprovante do Programa de Integração Social – PIS ou PASEP, caso contrário cópia da página da Carteira de Trabalho com o número do PIS (upload – campo “demais documentos”);

g) Certidão de nascimento, casamento ou declaração de união estável (upload – campo “demais documentos”);

h) Carteira de reservista ou comprovante de dispensa de incorporação, para candidatos do sexo masculino (Frente e Verso) (upload – campo “demais documentos”);

i) Comprovante de residência, expedido nos últimos 60 (sessenta) dias, preferencialmente de luz, água ou telefone, que pode estar em nome do candidato, do pai, mãe ou cônjuge. Quando o comprovante de residência não estiver em nome do candidato, nem do pai, mãe ou cônjuge, este poderá ser apresentado em nome de terceiro, desde que acompanhado de Declaração de Residência, conforme modelo contido no Anexo V deste Edital, autenticada em cartório, na qual o titular do documento declara e assina que o candidato reside no imóvel, ou ainda, a cópia autenticada do contrato de locação (upload – campo “demais documentos”);

j) Documentação que comprove a experiência profissional na área ou função a que concorre (Frente e Verso) (upload – campo “Experiência profissional”), e observar o que segue:

- No caso de experiência profissional em empresa privada o candidato deverá apresentar declaração com as respectivas atividades desempenhadas, com carimbo do CNPJ e assinada pelo responsável pela emissão, juntamente com a cópia da CTPS comprovando o contrato de trabalho.

- Declaração com as descrições das atividades desenvolvidas respectivas atividades desempenhadas expedidas pelo Departamento de Pessoal/Recursos Humanos do respectivo órgão ou empresa de direito Público de atuação, experiência profissional resumida, vinculada ao cargo/função pretendida, não será aceito apenas a citação do título do cargo/função nas declarações emitidas por empresas ou órgãos em que atuou, deve ser emitidas em papel timbrado, com carimbo, assinatura do responsável pela emissão.

- Para contrato em vigor (contratos/carteira de trabalho sem data prévia de saída demissão/exoneração), o candidato deverá também anexar declaração ou certidão de vínculo com o tempo de serviço especificado, expedida pelo empregador e/ou Departamento de Pessoal/Departamento de Recursos Humanos órgão ou empresa privada em que se encontra atualmente com carimbo, data e assinatura do responsável pela emissão da declaração, atestando o término, continuidade do contrato ou cópia da Carteira de Trabalho com o(s) registro(s) do(s) contrato de trabalho.

k) Documentação de qualificação profissional, de acordo com as informações prestadas no ato do preenchimento do requerimento de inscrição, na área ou função a que concorre (Frente e Verso) (upload – campo “Qualificação Profissional”);

l) Certidões negativas de antecedentes criminais emitidos pela Polícia Civil, Polícia Federal, Justiça Estadual, Justiça Militar, Justiça Federal do domicílio do candidato e/ou do Estado do Pará, observado o prazo de validade específico de cada certidão ou quando não tiver prazo de validade escrito, deverá ter sido emitida em até 90 dias (upload – campo

“demais documentos”);

m) Declaração de Disponibilidade de Viagem se houver necessidade de serviço, para viajar por todo o território nacional, para atividades referentes à vistoria técnica podendo ser através dos meios de transporte (aéreo, terrestre e marítimo), conforme modelo contido no Anexo VI; e, (upload – campo “demais documentos”);

n) Declaração de inexistência de vínculo temporário com a Administração Pública nos últimos 06 (seis) meses - Anexo VII. (upload – campo “demais documentos”);

o) Ficha de Informações Confidenciais – FIC, devidamente preenchida, conforme Anexo VIII (upload – campo “demais documentos”).

2.1.16.1 DOCUMENTO COMPROBATÓRIO PARA A FUNÇÃO DE AGENTE PENITENCIÁRIO:

a) Diploma ou Certificado de Conclusão de ensino Médio (Frente e Verso) e histórico escolar (upload – campo “Escolaridade”);

2.1.17 A realização do upload dos documentos é de responsabilidade do candidato que assume total responsabilidade pelas informações prestadas, arcando com as consequências de eventuais erros no preenchimento do formulário de inscrição e no seu envio.

2.1.18 Após preenchimento dos dados, o envio da documentação e a confirmação da inscrição, o sistema emitirá um número que comprova a inscrição e a pontuação obtida pelo candidato de acordo com os critérios de avaliação estabelecidos na segunda fase do presente edital. A conclusão da solicitação de inscrição, em hipótese alguma, haverá a possibilidade de mudança nesse sentido. A inscrição do candidato implicará na tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento;

2.1.19 Não serão aceitas pendências de nenhuma natureza nas inscrições.

2.1.20 Será automaticamente eliminado deste PSS o candidato que não apresentar quaisquer dos documentos obrigatórios descritos no item 2.1.15 deste Edital.”

Com relação à fase de análise documental o edital assim prevê:

“2.2 DA SEGUNDA FASE ANÁLISE DOCUMENTAL E CURRICULAR (de caráter classificatório eliminatório):

(...)

2.2.2 Para a função de Agente Penitenciário serão analisadas pela Comissão do PSS as documentações comprobatórias apresentadas através de upload no ato da inscrição dos candidatos que obtiverem no mínimo 15,00 (quinze) pontos.

(...)

2.2.8 Em caso de não comprovação de quaisquer das informações prestadas no ato da inscrição, o candidato não receberá a correspondente pontuação no PSS.

2.2.9 Não será aceita, para fins de comprovação da Análise Documental e Curricular, documentação ilegível, parcial, incompleta, extemporânea ou com erro de preenchimento e/ou digitação.”

No caso vertente está absolutamente comprovado pelos documentos carreados aos autos que os impetrantes atendendo ao comando previsto no retrocitado item 2.1.15, do edital de abertura do processo seletivo (ID 10260940), realizaram suas inscrições, inclusive com o
upload
(carregamento) da documentação exigida.

Neste sentido, há nos autos vários
prints
(capturas de telas) do próprio sistema SIPROS demonstrando que os impetrantes realizaram o aludido carregamento
(upload)
da documentação tanto que
foram habilitados na fase de inscrição, inclusive, com atribuição de parte da pontuação
, senão vejamos:

- ELISANGELA DE JESUS FERNANDES, inscrição - situação: habilitada, pontuação: 29.70 (ID 10260951);

- FRANCISCO COSTA DE SOUZA, inscrição - situação: habilitado, pontuação: 19.40 (ID 10260962);

- GISLENE FERREIRA RABELO, inscrição - situação: habilitada, pontuação: 19.10 (ID 10260976);

- JOSÉ EMILSON ARAÚJO SANTOS, inscrição - situação: habilitado, pontuação: 21.50 (ID 10260986);

- MÁRCIA FERREIRA DOS SANTOS, inscrição - situação: habilitada, pontuação: 21.50 (ID 10260994); e

- SIMIÃO SOUSA SILVA, inscrição - situação: habilitado, pontuação: 19.10 (ID 10261008).

Não se perca de vista que o próprio edital do processo seletivo prevê que após o preenchimento dos dados, o envio da documentação e a confirmação da inscrição
o sistema emitirá um número comprovador da inscrição e a pontuação obtida pelo candidato de acordo com os critérios de avaliação estabelecidos na segunda fase
(item 2.1.18 primeira parte).

Quanto à segunda fase, análise documental e curricular, sucedeu que de forma absolutamente inexplicável simplesmente os impetrantes foram considerados inaptos e sem nenhuma pontuação relativa à experiência profissional e qualificação profissional.

É necessário consignar, por oportuno, as imagens capturadas do sistema SIPROS indicam com clareza que os impetrantes realizaram o carregamento
(upload)
de vários documentos. Novamente vejamos:

- ELISANGELA DE JESUS FERNANDES, documentos anexados 66 (ID 10260951);

- FRANCISCO COSTA DE SOUZA, documentos anexados 20 (ID 10260963);

- GISLENE FERREIRA RABELO, documentos anexados 61 (ID 10260977);

- JOSÉ EMILSON ARAÚJO SANTOS, documentos anexados 75 (ID 10260987);

- MÁRCIA FERREIRA DOS SANTOS, documentos anexados 32 (ID 10260995); e

- SIMIÃO SOUSA SILVA, documentos anexados 105 (ID 10261009).

Não é possível – na verdade é muito cômodo − simplesmente eliminar os candidatos com a justificativa genérica
“documentos incompletos, inelegível ou em desacordo com o edital”
sem exatamente indicar qual documento estava incompleto, ilegível ou em desacordo com o edital.

Convém acrescentar que tanto nas informações prestadas pela autoridade dita coatora ou na defesa processual do ente público não houve indicação de qual ou quais documentos foram recusados pela administração e respectivos vícios.

Neste cenário completamente abstrato é evidente que até mesmo o eventual manejo de recurso administrativo restou inviabilizado ou reduzido a uma mera formalidade editalícia desprovida da mínima capacidade de êxito, pois impossível ou pelo menos inviável impugnar concretamente um ato de eliminação quando não se sabe ao certo qual foi o documento desconsiderado tampouco o vício que o afetava.

Com efeito, em razão da alta intervenção do Poder Público sobre a vida dos cidadãos, alterando, restringindo e até mesmo extinguindo direitos, no atual Estado Democrático de Direito para prevenir o arbítrio é absolutamente necessário que os atos administrativos, neles obviamente estão incluídos os casos de eliminação de candidatos em concursos públicos ou processos seletivos, contenham clara e precisa fundamentação em respeito ao dever de motivação previsto no art. 3º da Lei Estadual do Processo Administrativo (nº 8.972/2020), o que desenganadamente não houve na presente hipótese.

Por fim, é prudente acrescentar que o pedido liminar deduzido nestes autos foi para suspender o ato impugnado possibilitando a participação dos impetrantes nas demais etapas do certame, em especial no Teste de Aptidão Física – TAF, portanto não tendo qualquer relação quanto à futura convocação para assinatura do contrato administrativo o que obviamente está atrelado a classificação final dos impetrantes e o número de vagas ofertadas pela administração (66).

ANTE O EXPOSTO, concedo a segurança pleiteada para, em juízo meritório, ratificar a medida liminar deferida reconhecendo a ilegalidade do ato de eliminação dos impetrantes.

Sem honorários advocatícios conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/10/2022